Tribunal: TCU
Processo: 035.238/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Letícia Rodrigues Fonseca em face do Acórdão 6.319/2021  1a Câmara, que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da recorrente em cargo público no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido pedido de reexame interposto por Maria Letícia Rodrigues Fonseca em face do Acórdão 6319/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da recorrente em cargo público no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para tornar insubsistente o item 9.3 do Acórdão 6319/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à recorrente, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.